Tribunal: TJES
Processo: 5000088-66.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-66.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIZIA MEDEIROS DE SA FREITAS
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA DA EMPRESA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, alega a autora que contratou a empresa demandada para obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pagando o valor total de R$ 1.100,00. Aduz que em razão da pandemia de COVID-19, houve a suspensão do processo de habilitação. Narra que tomou conhecimento de que a empresa ré teria encerrado suas atividades, razão pela qual pugna pela restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou procedente apenas o pedido de condenação da ré na restituição do valor pago, negando provimento ao pedido indenizatório. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório. Em contrarrazões, a recorrida requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Constata-se que o recurso versa exclusivamente acerca do pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente pelo juízo
a quo
. Entendo que deve prosperar a pretensão recursal.

4. Muito embora, via de regra, o mero inadimplemento contratual não gere à parte prejudicada o direito de indenização por danos morais, constata-se que, no presente caso, a autora ficou desamparada, em face da ausência de qualquer informação acerca do encerramento das atividades da parte ré. Não bastasse isso, tem-se que a autora apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil. Tais circunstâncias são suficientes para gerar, na autora, ansiedade, aflição e estresse que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, sendo suficientes, portanto, para caracterizar danos morais indenizáveis.

5. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)